Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Processo : 0706432-53.2022.8.07.0001 DESPACHO Ao apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à observância ao princípio da dialeticidade, diante da preliminar suscitada em contrarrazões (id. 40692102, p. 3-6). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 7 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator